Tribunal: TJDFT
Processo: 0723813-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.106 DO STJ. INTIMAÇÃO DO APENADO ANTES DO CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. NECESSIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DECISAO REFORMADA.

1. Nos termos do §5o do art. 44 do Código Penal se, durante o cumprimento da pena restritiva de direito, sobrevier condenação, em outro processo, à pena privativa de liberdade, o magistrado poderá avaliar a possibilidade do cumprimento simultâneo das penas impostas.

2. Não obstante a redação do Tema 1.106 do STJ, verifica-se, pelo voto vencedor do Tema 1.106, que o Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que o apenado, cumprindo a pena restritiva de direito, é condenado, posteriormente, a pena privativa de liberdade, não inovou na interpretação do §5o do art. 44 do Código Penal, mas o ratificou, para reafirmar que o magistrado da execução deve avaliar a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas impostas, independentemente do regime imposto ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

3. Constatado que o apenado foi condenado ao cumprimento de pena pecuniária e, posteriormente, foi condenado à pena privativa de liberdade, verifica-se a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas, em virtude da natureza da pena pecuniária.

4. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faz-se necessário que o apenado seja previamente instado a se pronunciar acerca da possibilidade de cumprimento simultâneo das penas alternativas de prestação pecuniária com a privativa de liberdade.

5. Agravo em Execução conhecido e provido.